Tribunal: TJDFT
Processo: 0719481-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VIAGEM INTERNACIONAL. OFERTA DE PASSAGEM. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES OFERECIDAS AO CONSUMIDOR (ART. 30 DO CDC). AUSÊNCIA DE PREÇO VIL. CORRETA A CONDENAÇÃO DA RÉ PARA EMITIR EM FAVOR DA AUTORA AS PASSAGENS AÉREAS NAS MESMAS CONDIÇÕES DA OFERTA. MULTA PARA O CASO DE NÃO CUMPRIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora pleiteou a condenação das rés na obrigação de fazer consistente em emitir novas passagens aéreas com destino às Ilhas Seychelles, na África Oriental, conforme termos e valores previamente ofertados e contratados. A sentença julgou procedente o pedido condenando solidariamente, as rés SV VIAGENS LTDA e IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA OPERADORA a emitir novas passagens aéreas, conforme termos e valores previamente ofertados e contratados pela autora. A segunda ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo e as contrarrazões foram apresentadas.
2. A recorrente alegou que houve erro crasso na oferta sendo as passagens canceladas em razão do preço vil e erro no upload das tarifas, chegando a publicar nota oficial na imprensa. Alega que a obrigação de emitir novas passagens aéreas é impossível, pois se tratava de um trecho a ser realizado por meio de parceria comercial, porém, após o upload equivocado das tarifas, todos os bilhetes aéreos dos voos para Seychelles foram cancelados, bem como a parceria comercial foi desfeita e os voos que inicialmente estavam programados não mais existem. Mencionou vários julgados outros tribunais reconhecendo a improcedência dos pedidos dos consumidores.
3. Alegou, ainda, que na época em que as passagens foram emitidas no valor de R$ 1.759,69 o menor preço comercializado para as Ilhas Seychelles era de R$ 5.959,00. A controvérsia discutida, nos autos, deve ser julgada em conformidade com as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autor e réu enquadram-se no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente.
4. Consta dos autos que a parte autora adquiriu a passagem aérea a preços promocionais, os quais foram pagos, havendo a confirmação da reserva. Posteriormente, quatro dias depois, as passagens foram canceladas unilateralmente, sem haver o estorno dos valores.
5. Imperioso ressaltar que os contratos formalizados por internet se aperfeiçoam quando o consumidor adere à vontade predisposta do fornecedor, independentemente de processamento e pagamento. De acordo com o art. 30 do CDC, toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar.
6. Não obstante o fornecedor poder se escusar na demonstração de erro de fácil constatação, tal circunstância não se verifica no caso em exame. Não houve erro material na veiculação da oferta para eximir o fornecedor de seu cumprimento. O Caso dos autos não se ajusta ao Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 2018 00 2 004770-4, que resultou na edição da Súmula 13.
7. Tal como constou da sentença: "(...) Verifico falha na prestação de serviços da ré, porquanto, a oscilação de preços no mercado aéreo e de turismo é frequente com promoções bem agressivas, mormente, neste momento em que as empresas estão voltando a atuar pós-pandemia de COVID-19 e desejam atrair novos consumidores. (...) As passagens foram reservadas mediante anúncio de oferta, que conforme destacado pela própria ré, foram divulgadas em diversos sites que intermediam compra de passagens aéreas. Não há que se falar em erro grosseiro do valor ofertado. Afinal, não é raro que as companhias aéreas e empresas de turismo anunciem passagens com preços reduzidos. Trata-se de serviços com alta elasticidade tarifária". Portanto, correta a sentença que determinou o cumprimento da oferta.
8. Cita-se precedente julgado por esta Segunda Turma Recursal, de caso semelhante, cuja diferença de valor entre o ofertado e a que defendiam ser a correta era superior ao caso destes autos: (Acórdão 1253537, 07515077520198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Registre-se, ainda, que a condenação foi solidária, sendo dividida a responsabilidade pelo cumprimento da sentença.
9. Impossibilidade de cumprimento da oferta. A alegação não prospera, uma vez que as passagens aéreas poderão ser adquiridas através de outras empresas aéreas, tratando-se de questão a ser analisada no momento do cumprimento da sentença.
10. Na fixação de multa para cumprimento de obrigação fazer, a ordem judicial deve ser clara, prever prazo razoável para o cumprimento da determinação e pautar pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de a não causar enriquecimento de uma parte em prejuízo da outra. O dispositivo da sentença não fixou prazo para cumprimento da obrigação de fazer e o limite arbitrado é desproporcional ao benefício que a parte autora teria com a realização da viagem. Conforme previsto no art. 537, § 1o, I, do CPC, o magistrado poderá, de ofício, modificar o valor e a periodicidade da multa. Desse modo, se mostra razoável conceder o prazo de 30 dias a contar da intimação para cumprimento da sentença, a partir de quando incidirá a multa de R$1.000,00 reais por dia até o limite de 10 dias, quando o não cumprimento se converterá em perdas e danos, pelo valor da multa.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para, conforme previsto no art. 537, § 1o, I, do CPC, conceder aos réus o prazo de 30 dias a contar da intimação para cumprimento da sentença, a fim de que cumpra a obrigação de fazer imposta, a partir de quando incidirá multa de R$1.000,00 reais por dia até o limite de 10 dias, quando o não cumprimento se converterá em perdas e danos, pelo valor da multa. Sentença mantida quanto aos demais pontos
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários por causa do provimento do recurso.
13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.